Tribunal: STF
Processo: RE 1503250
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribuna de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcreve-se a seguir (eDOC 9, p. 2):



     



    “Mandado de Segurança Restituição em espécie de montante recolhido a maior a título de ICMS por erro no preenchimento de GIA pelo contribuinte Reconhecimento nas vias administrativas do erro e do direito à restituição, mas por meio de compensação da quantia nos termos do artigo 63, inciso II do RICMS/00 Previsão normativa que permite a opção administrativa questionada, destacado o fato de que a legislação estadual não veda a restituição em espécie Circunstâncias fáticas que, dado o pequeno valor de tributo mensalmente devido pela empresa contribuinte, fazem com que a compensação se prolongue, sem atualização monetária, por vários anos, a retirar a juridicidade da opção administrativa impugnada Direito líquido e certo à restituição imediata e em espécie, com observância do entendimento do C. STF no sentido de que “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a 'resistência ilegítima' autorizadora da incidência da correção monetária” (RE nº 299.605-AgR-ED-ED) Devida a correção monetária sobre o montante que se encontra indevidamente recolhido aos cofres públicos desde o momento do recolhimento até a data em que ocorrer a restituição total, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado A correção monetária deverá ser calculada nos termos das teses firmadas no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema nº 810) e no Recurso Especial nº 1.495.146/MG (Tema nº 905) para os créditos de natureza tributária Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 12). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 37 e 100 da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 14, p. 12-15):



    “(...) o decisum afasta a aplicação do artigo 63, inciso II do Decreto nº 45.490/2000 (RICMS-SP), norma regularmente editada pelo Poder Público sem, contudo, declarar sua inconstitucionalidade, em franca violação ao entendimento exposto na Súmula Vinculante nº 10.



    (...)



    Do mesmo modo, ao se admitir efeitos pretéritos ao mandado de segurança, visto que o pagamento indevido se deu muito antes da impetração do writ, o v. acórdão aparentemente se distancia do entendimento constante da Súmula 271 – STF.



    Por fim, é igualmente aparente que ao determinar a restituição da quantia paga em dinheiro a decisão transforma o mandado de segurança em ação de cobrança, já que o efeito direto e imediato da decisão é a entrega de dinheiro ao impetrante, tal qual uma ação de cobrança.



    A solução judicial contrária ao RICMS também aparenta contrariar o princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2º da Lei Maior.



    Isso porque a competência tributária é conferida aos entes federativos para que a exerçam por meio de lei (Poder Legislativo), que pode ser complementada/regulamentada por normas advindas do Poder Executivo, em um salutar diálogo. O Poder Judiciário não tem participação na formulação legal/regulamentar em matéria tributária.



    Por fim, o princípio da legalidade é dos preceitos basilares e de obediência obrigatória pela Administração Pública. Não por outra razão, encontra-se estampado no caput do art. 37 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação:



    (...)



    Ainda que se admita a possibilidade de condenar a FESP a algum tipo de pagamento em sede de mandado de segurança, o que se cogita apenas por eventualidade, a decisão viola à sistemática especial de pagamentos por precatórios conferida à Fazenda Pública pelo art. 100 da CF, que busca resguardar a isonomia no pagamento dos débitos públicos.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 9, p. 7):



    “Conforme consignado na r. sentença apelada, não há previsão legal expressa que obrigue a Administração Fiscal a restituir em espécie valor recolhido a maior por erro no preenchimento da GIA pelo contribuinte, sendo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser respeitada a discricionariedade do Fisco na opção pela restituição por meio de compensação.



    Há que se observar, no entanto, que não se mostra jurídico e compatível com o Direito opção administrativa que imponha ao contribuinte de pequeno porte a obrigação de esperar por imprevisíveis e longos anos pela restituição de valor que foi por ele recolhido erroneamente aos cofres estaduais.



    E em especial, no caso concreto, que se levada em consideração a realidade econômica da empresa impetrante, que recolhe mensalmente ICMS no valor médio mensal de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o montante de R$ 471.304,26 (quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e quatro reais e vinte e seis centavos) somente será compensado em período muito dilatado.



    E ao se considerar que a quantia não integra a dotação orçamentária do Estado, já que, repise-se, foi recolhida indevidamente aos cofres públicos estaduais, não se verificam embaraços para a restituição em espécie mesmo em se tratando de valor elevado.



    Constata-se, portanto, que embora exista a regra que possibilita a restituição por meio de compensação, não se justifica e carece de juridicidade a opção administrativa que impõe ao contribuinte de pequeno porte tenha que esperar por tempo indeterminado para ser restituído, até porque sobre o saldo credor escriturado não incide atualização monetária, o que viria a configurar efetiva perda do valor econômico objeto da restituição.”



    Da leitura dos termos dos acórdãos impugnados verifica-se que a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicabilidade do art. 63, II, do Decreto 45.490/2000 por não ser compatível como Direito.



    Dessa forma, evidencia-se error in procedendo da decisão hostilizada, haja vista a reserva de plenário contida no art. 97 do Texto Constitucional. Por conseguinte, aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF, segundo o qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, “a”, do CPC, com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem com observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente